Tribunal: TJDFT
Processo: 0732657-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOUSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido da parte para sua habilitação como credora (terceira interessada), nos autos do cumprimento de sentença e em razão de penhora no rosto dos autos. Requereu a antecipação da tutela recursal para ser habilitada como terceira interessada e, ao final, a confirmação da liminar. Preparo regular (ID 49883162 - Pág. 2). Em razão de eventual intempestividade, foi facultado à agravante manifestar-se. Apresentou a petição de ID 50548238. É o relatório. Decido. A decisão agravada foi proferida aos 03/03/2023. Apesar da alegação de que não foi intimada, a agravante manifestou-se sobre o decisum em 03/07/2023, ocasião em que reiterou o pedido de habilitação nos autos de origem (ID de origem 151189997, IDs destes autos 49883159 - Págs.2/3 e 49883160 - Pág. 2). Diante da ciência inequívoca sobre o indeferimento da habilitação em 03/07/2023, o prazo final para insurgência em face da decisão ocorreu em 24/07/2023. Lado outro, o ato judicial que respondeu ao pedido de reconsideração, que sequer tem previsão legal, em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos da recorrente (ID 49883160 - Pág. 2). Portanto, tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46